Tribunal: TJDFT
Processo: 0742292-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO A PARTIR DA DATA DA APOSENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar que o auxílio alimentação integra a base de cálculo da remuneração do servidor para fins de cálculo da licença prêmio não gozada, condenando o Distrito Federal a efetuar o pagamento dos valores não incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, corrigido monetariamente a partir de agosto de 2018, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, condenando também o Distrito Federal a pagar à parte autora o valor relativo à correção monetária, relativa ao auxílio-alimentação, em razão do atraso no pagamento da conversão da licença prêmio, feita somente em novembro de 2019, também conforme o art. 3o da EC 113/2021.
2. Na origem o autor ajuizou ação visando a condenação do Distrito Federal ao pagamento de valores referentes a rubricas não incluídas na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia (auxílio-alimentação e GMOV), a ser corrigido desde a data da aposentadoria, bem como aplicação de correção monetária em razão do atraso no pagamento da 1a parcela.
3. Recurso da parte requerida tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido, em face de isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões (Id no 43365597).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal, pela parte requerida, consiste na atualização dos valores decorrentes da condenação por meio da taxa Selic, desde a data em que a parcela se tornou devida.
5. Em suas razões recursais, o requerido/recorrente afirma nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, não é possível a aplicação da nova norma constitucional a período anterior a sua entrada em vigor. Sustentou a incidência da taxa SELIC sobre os débitos da Fazenda Pública apenas a partir de 09 de dezembro de 2021, data em que a Emenda Constitucional 113/2021 entrou em vigor. Afirmou que na taxa SELIC os juros já são computados e como a mora teve início na citação, é inviável a incidência da referida taxa a contar de momento anterior à cientificação do réu. Requereu a reforma da sentença a fim de que seja determinado que a taxa Selic seja aplicada somente a partir de 9/12/2021.
6. Recurso da parte requerente tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id no 43365593). Foram ofertadas contrarrazões (Id no 43365596).
7. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal, pelo recorrente/requerente consiste na incidência de correção monetária entre a data da aposentadoria e a data do efetivo pagamento.
8. Em suas razões recursais, o requerente/recorrente afirma que se desligou do serviço público em agosto de 2018, porém a indenização da licença prêmio somente foi paga em novembro de 2019, sem qualquer correção. Aduz que o servidor público tem direito de conversão de licença prêmio em pecúnia desde a data da aposentadoria. Requer a incidência da correção monetária desde a data da efetiva aposentadoria (agosto de 2018) tanto do valor já pago, quando do valor a incidir sobre o auxílio alimentação, conforme sentença.
9. A correção monetária das verbas devidas a servidores públicos, relativa a relação jurídica de natureza não tributária, tem como termo inicial a data em que deveria ter sido paga cada parcela. No presente caso, a data da efetiva aposentadoria – agosto de 2018.
10. O Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (redação dada pela Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo IPCA-E.
11. A Emenda Constitucional no 113, que entrou em vigor no dia 9 de dezembro de 2021, estabeleceu que a taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública.
12. A irretroatividade das normas impede a adoção da taxa SELIC para todo o período relativo à dívida reconhecida administrativamente pelo Distrito Federal, assim como a reconhecida por sentença. No caso dos autos, até 8 de dezembro de 2021, deverá prevalecer o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 e, a partir de 9 de dezembro de 2021, em razão da inovação trazida pela referida emenda constitucional, é que correção da condenação deve ser realizada pela taxa Selic.
13. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS para reformar a sentença e determinar que o valor do débito, tanto aquele reconhecido pelo Distrito Federal quanto aquele reconhecido por sentença nos presentes autos (auxílio alimentação), seja corrigido a partir da data da aposentadoria pelo IPCA-E até o dia 08/12/2021. Após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente, conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017). Não há que se falar em juros de mora, nos termos do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, tendo em vista que a citação se deu no ano de 2022, período em que deve ser aplicada a taxa Selic.
14. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido e ante a ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).